Tribunal: STF
Processo: ARE 1388889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO – AUTOR QUE INTEGRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU NO CARGO DO QUADRO EM EXTINÇÃO DENOMINADO GUARDA AUXILIAR, CRIADO POR LEI APÓS EXTINÇÃO DOS ANTIGOS CARGOS EFETIVOS DE VIGILANTE E DE VIGIA, ALÉM DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO DO ANEXO II DA LEI Nº 1.659/60 – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – EXERCÍCIO DAS MESMAS FUNÇÕES DO CARGO EFETIVO DE GUARDA MUNICIPAL SEM A CONTRAPRESTAÇÃO PERTINENTE – PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE QUE O AUTOR INTEGRA A GUARDA MUNICIPAL, DE RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL EM SEU NÍVEL MÁXIMO, QUAL SEJA, “GM-5”, ALÉM DE PAGAMENTO RETROATIVO AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE GUARDA AUXILIAR (VIGILANTE) E GUARDA MUNICIPAL NÍVEL “GM-5” – MÉRITO – DISCUSSÃO DA FORMA DO INGRESSO DO SERVIDOR NOS QUADROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, COM CONJECTURAS SOBRE AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ÀS VERBAS ESTATUTÁRIAS – CARGO PÚBLICO REGULARMENTE OCUPADO – ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – SÚMULA 378 DO STJ - LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO AO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA, QUAL SEJA, “GM – 1” – AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO VERTICAL POR NÃO HAVER PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO INGRESSO NO NÍVEL “GM-5”, DEVENDO CONSIDERAR APENAS AVANÇO HORIZONTAL ATÉ A “LETRA D” DIANTE DO TEMPO DE SERVIÇO – FIXAÇÃO DE TERMOS INICIAIS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente